Tribunal: TJES
Processo: 5001339-95.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
PROCESSO Nº 5001339-95.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: ANTONIO PEREIRA DE SOUZA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Viana contra a sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015 e na Lei Municipal nº 2.952/18, ao considerar que o valor executado era inferior a R$ 2.500,00, fixado pela legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a extinção de execução fiscal de ofício, pelo Judiciário, em casos de valores considerados baixos, e se o ente municipal deve adotar medidas administrativas antes da extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, conforme o Tema 1.184, estabelece que a extinção de execuções fiscais de baixo valor não pode ser decretada de ofício pelo Poder Judiciário, sendo uma faculdade exclusiva do ente público, mediante avaliação administrativa de conveniência e oportunidade.
4. No presente caso, o Município não foi oportunizado a adotar as medidas administrativas prévias necessárias, como o protesto do título ou a tentativa de conciliação, conforme exigido pelo Tema 1.184/STF.
5. A sentença que extinguiu a execução fiscal sem a devida manifestação do ente público deve ser anulada, para que o processo tenha regular prosseguimento e as providências exigidas sejam adotadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação provida.

"1. Não cabe ao Judiciário, de ofício, extinguir execução fiscal de baixo valor. O ente público deve ser previamente instado a adotar as medidas administrativas cabíveis, como tentativa de conciliação ou protesto do título, conforme o Tema 1.184/STF."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, VI; Lei Municipal nº 2.952/18, art. 1º; CF/1988, art. 150, §6º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19/12/2023; STJ, RMS 35.871/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 06/08/2013.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001339-95.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: ANTONIO PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001339-95.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: ANTONIO PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Viana contra a sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015 e na Lei Municipal nº 2.952/18, ao considerar que o valor executado era inferior a R$ 2.500,00, fixado pela legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a extinção de execução fiscal de ofício, pelo Judiciário, em casos de valores considerados baixos, e se o ente municipal deve adotar medidas administrativas antes da extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, conforme o Tema 1.184, estabelece que a extinção de execuções fiscais de baixo valor não pode ser decretada de ofício pelo Poder Judiciário, sendo uma faculdade exclusiva do ente público, mediante avaliação administrativa de conveniência e oportunidade.
4. No presente caso, o Município não foi oportunizado a adotar as medidas administrativas prévias necessárias, como o protesto do título ou a tentativa de conciliação, conforme exigido pelo Tema 1.184/STF.
5. A sentença que extinguiu a execução fiscal sem a devida manifestação do ente público deve ser anulada, para que o processo tenha regular prosseguimento e as providências exigidas sejam adotadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação provida.

"1. Não cabe ao Judiciário, de ofício, extinguir execução fiscal de baixo valor. O ente público deve ser previamente instado a adotar as medidas administrativas cabíveis, como tentativa de conciliação ou protesto do título, conforme o Tema 1.184/STF."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, VI; Lei Municipal nº 2.952/18, art. 1º; CF/1988, art. 150, §6º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19/12/2023; STJ, RMS 35.871/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 06/08/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

T
rata-se de Apelação Cível interposta
pelo MUNICÍPIO DE VIANA contra a sentença ID 6791404, proferida Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana, que, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC/15 c/c art. 1º da Lei Municipal nº 2.952/18, extinguiu a Execução Fiscal ajuizada em face de ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA.

O ente Municipal sustenta em suas razões ID 6827698, em resumo, que: (i) a sentença incorreu em flagrante
error in judicando
, pois o Juízo utilizou como principal fundamento para a extinção do feito matéria a respeito da qual não poderia decidir de ofício (direito da Fazenda Pública de dispensar cobrança judicial de tributo em razão do valor), uma vez que somente ao Poder Executivo incumbe a aferição da conveniência e oportunidade para exigência de crédito fiscal, e que (ii) a legislação na qual se baseou o Magistrado para proferir a r. sentença é posterior ao ajuizamento da execução fiscal, não podendo, por consequência lógica, ser utilizada como fundamento de dispensa de ajuizamento da execução com base no valor, dado que ao tempo do ajuizamento, tal regramento sequer existia.

Com base nesses fundamentos, requer que o recurso seja conhecido e provido para anular a r. sentença, com a consequente continuidade da execução fiscal.

Após a distribuição do presente apelo, foi proferido o Despacho ID 7576105 determinando a intimação do Município para se manifestar sobre
o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em regime de repercussão geral (Tema 1184), na data de 19/12/2023, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, e, ainda, a publicação da Resolução nº 547 pelo Conselho Nacional de Justiça em 22/02/2024
.

O ente público se manifestou em ID 8074273 requerendo a anulação da sentença apelada para que seja assegurada a correta interpretação do Tema 1.184/STF.

Sem contrarrazões.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da sentença ID 6791404, proferida Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana, que, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC/15 c/c art. 1º da Lei Municipal nº 2.952/18, extinguiu a Execução Fiscal ajuizada em face de
ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA.
.

Iniciado o julgamento, o e. Des. Relator SÉRGIO RICARDO DE SOUZA conheceu e
negou provimento ao recurso,
com base, em síntese, no entendimento de que:

“[...]
Considerando os parâmetros firmados pelo STF e pelo CNJ, é de se concluir que a sentença de extinção da execução fiscal deve ser mantida, pois foi proferida de acordo com os critérios acima delineados, a saber, (i) a CDA nº 0034570/2015, objeto da execução fiscal, perfazia o valor de R$ 1.255,40, à época do ajuizamento da execução em 22/03/16 (art. 1º, §1º, parte inicial, da Resolução) e, ainda, (ii) a inexistência de movimentação útil, considerando-se, ainda, que, desde o ajuizamento em 2016 não houve a citação do executado e nem a localização de bens penhoráveis (art. 1º, §1º, parte final da Resolução)
.

Sendo apreciado o presente feito sob a ótica do Tema 1.184 do STF, de observância obrigatória (art. 927, III do CPC), despicienda a análise da (ir)retroatividade da Lei Municipal nº 3.190/2021. [...]
”

Pois bem.

O feito executivo foi extinto pelo julgador singular por considerar que o débito alvo da CDA é inferior ao limite legal.

Impende salientar que a Lei de Execução Fiscal não impõe nenhum limite de valor à dívida ativa, sendo certo que qualquer quantia poderá ser objeto de cobrança pela Fazenda Pública,

não competindo ao Magistrado determinar qual valor deverá ser executado ou não, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade do acesso ao Judiciário
.
Nesse sentido, dispõe o art. 2º, §1º, da Lei nº 6.830/80:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública
”.

O Código Tributário Nacional, por sua vez, em seu art. 97, I, prevê que somente a lei pode estabelecer a instituição ou extinção do tributo, sendo que o Município, consoante dicção do art. 156, I da Constituição Federal, possui competência legislativa para instituir imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, assim como para dispor sobre assuntos de interesse local, como são as receitas fiscais do próprio ente municipal, nos termos do art. 30, da Carta Magna.

Infere-se, assim, que cabe ao Município exequente definir, através de legislação específica, o que seria valor ínfimo para efeitos fiscais.
Nesse ponto, conforme se extrai do art. 150, §6º da Constituição Federal, “in verbis”:

“Art. 150. [...]

§6º. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g”.

Dessa forma, tem-se que apenas uma determinação formal do Poder Legislativo pode exonerar o Administrador do ajuizamento do feito executivo e, por conseguinte, autorizar a extinção sem resolução do mérito das execuções ajuizadas em contrariedade à regra que estipula um valor mínimo a ser executado. Com efeito, nos Municípios em que não existe tal previsão legal a respectiva execução fiscal deve ser proposta qualquer que seja o valor do débito, não podendo ser extinta em razão de um suposto valor ínfimo a ser executado, mesmo que o custo do andamento do processo pelo Poder Judiciário seja superior ao valor do débito executado.

“
In casu
”, apenas lei Municipal poderia reconhecer o caráter irrisório do crédito tributário e autorizar o Administrador a dar baixa na certidão da dívida ativa ou permitir a extinção do crédito pendente de pagamento.

A Lei em comento não veda a propositura da competente execução fiscal, retirando do ente municipal a possibilidade de judicialização da lide, razão pela qual não há que se falar em extinção da execução.
Para melhor elucidar essa circunstância, transcrevo o inteiro teor da legislação respectiva:

“Art. 1º.
Fica dispensado
o ajuizamento de execuções fiscais cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
(Redação dada pela Lei nº 3190/2021).

§1º. Não se aplica a regra contida no ‘caput’ deste artigo para os débitos oriundos de multas contratuais e aquelas decorrentes do poder de polícia.

§2º. Entende-se por valor consolidado o resultante da atualização do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais, vencidos até a data da apuração.

§3º. O disposto no ‘caput’ não se aplica na hipótese de débitos, de mesma natureza e relativos ao mesmo devedor, que forem encaminhados em lote, cujo valor total seja superior ao limite estabelecido.

§4º. Para alcançar o valor mínimo determinado no ‘caput’ deste artigo, o setor responsável pela constituição do crédito poderá proceder à reunião dos débitos do devedor na forma do parágrafo anterior.

§5º. O setor responsável pela administração, apuração e cobrança de créditos da Fazenda Municipal não remeterão à Procuradoria-Geral os processos relativos aos débitos de que trata o ‘caput’.

§6º. A Procuradoria-Geral poderá solicitar, após despacho motivado nos autos do processo administrativo, o envio de CDA ́s e promover o ajuizamento de execução fiscal de débito cujo valor consolidado seja igual ou inferior ao previsto no ‘caput’, desde que exista elemento objetivo que, no caso específico, ateste elevado potencial de recuperabilidade do crédito, ou outra necessidade devidamente motivada.

Art. 2º. Fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta lei.

§1º. Não será aplicada a regra estabelecida no ‘caput’ deste artigo, quando a execução fiscal já estiver garantida por qualquer meio.

Art. 3º Mediante despacho motivado do Secretário Municipal de Administração, Gestão de Pessoas e Finanças, fica determinado a baixa do crédito tributário prescrito, bem como aqueles cujo montante sejam inferiores aos custos de cobrança.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. Viana - ES, 21 de junho de 2018. GILSON DANIEL BATISTA Prefeito Municipal de Viana”. (destaquei)

Como se vê, a legislação local, no “caput” do art. 1º, imputou ao Município a escolha pelo ajuizamento de execução fiscal abaixo do patamar legal estabelecido (R$2.500,00).

Outrossim, conforme entendimento consagrado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, não incumbe ao Judiciário, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório
:

TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PEQUENO VALOR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior assentou-se no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário extinguir execução fiscal ao entendimento de que o valor do crédito tributário não justificaria a demanda judicial.
Precedentes. 2. Recurso ordinário provido (STJ, RMS 35.871/SP, Relatora: Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, J 06/08/2013, DJ 14/08/2013). (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.1. Não procede a alegada ofensa aos artigos 458 e 535 do CPC. É que o Poder Judiciário não está obrigado a emitir expresso juízo de valor a respeito de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, bastando para fundamentar o decidido fazer uso de argumentação adequada, ainda que não espelhe qualquer das teses invocadas. 2. “
Não incumbe ao Judiciário, mesmo por analogia a leis de outros entes tributantes, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório, não compensando sequer as despesas da execução, porquanto o crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF e art. 172, do CTN)
” (REsp 999.639 PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6.5.2008, DJe 18.6.2008). 3. Recurso especial provido, em parte, para determinar o prosseguimento da execução fiscal (STJ, REsp 1319824/SP, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, J 15/05/2012, DJ 23/05/2012).(destaquei)

Nesse sentido, inclusive, encontra-se a dicção da súmula 452, do STJ, à qual dispõe que: “
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”
. Na esteira desse entendimento, posicionou-se também o Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA. 1. O Município é ente federado detentor de autonomia tributária, com competência legislativa plena tanto para a instituição do tributo, observado o art. 150, I, da Constituição, como para eventuais desonerações, nos termos do art. 150, §6º, da Constituição. 2. As normas comuns a todas as esferas restringem-se aos princípios constitucionais tributários, às limitações ao poder de tributar e às normas gerais de direito tributário estabelecidas por lei complementar. 3. A Lei nº 4.468/84 do Estado de São Paulo - que autoriza a não-inscrição em dívida ativa e o não-ajuizamento de débitos de pequeno valor - não pode ser aplicada a Município, não servindo de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária. 4.
Não é dado aos entes políticos valerem-se de sanções políticas contra os contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo que o interesse processual para o ajuizamento de execução está presente
. 5.
Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça. 6. Sentença de extinção anulada
. 7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC (STF, RE 591033, Relator: Ministro Ellen Gracie, Tribunal Pleno, J 17/11/2010, J 24/02/2011). (destaquei)

Neste mesmo sentido trago precedentes recentes deste Tribunal, em situações análogas:

EMENTA. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VIOLAÇÃO AO ART. 10, DO CPC. TEMA 1.184 DO STF. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo interno interposto objetivando a reforma de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação outrora interposto em face da sentença que extinguiu a execução fiscal, nos termos do inciso IV, do artigo 924 do Código de Processo Civil de 2015 c/c o art. 1º da Lei Municipal nº 2.952/2018. 2. A questão em discussão consiste em averiguar se é possível extinguir a ação de execução fiscal de ofício quando o valor for inferior ao previsto na Lei Municipal nº 2.952/2018. 3.1.
Conforme entendimento consagrado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, não incumbe ao Judiciário, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório. 3.2. Nos termos da Súmula nº 452 do STJ, a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da administração, vedada a atuação judicial de ofício. Violação do princípio constitucional da inafastabilidade da prestação jurisdicional, ante o interesse público e a indisponibilidade de valores do erário. 3.3. A legislação local, no “caput” do art. 1º, imputou ao Município a escolha pelo ajuizamento de execução fiscal abaixo do patamar legal estabelecido (R$2.500,00)
e no §3º do art. 1º dispôs que não será nem mesmo possível a dispensa no ajuizamento da execução caso o mesmo devedor tenha débitos de mesma natureza cujo valor somado ultrapasse o parâmetro mencionado. E, na situação vertente, o Município apelante traz no id 5655053 certidão de débitos de IPTU em nome do apelado que totaliza a importância de R$21.930,56 (vinte e um mil novecentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos). 3.4. Incorre em “erro in procedendo”, o Magistrado que extingue o feito sem resolução do mérito, pelo fato de o valor principal originário do débito objeto da presente ação ser inferior ao patamar mínimo fixado na referida legislação para o ajuizamento das ações de execução fiscal municipal, sem antes oportunizar a manifestação do exequente, acerca do valor mínimo para ajuizamento das ações de execução fiscal, de modo que a desconstituição da sentença é medida que se impõe também por esse fundamento. 3.5. A despeito de o item 1 da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 considerar legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, as mencionadas teses devem ser lidas conjuntamente. Considerando a disposição do item 2,
para extinção das execuções fiscais de baixo valor, é imprescindível que antes seja viabilizado ao ente público exequente a adoção de providências cumulativas, quais sejam: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
. O item 3 permite a adoção das medidas constantes do item 2 inclusive para as execuções fiscais em curso. 4. Recurso de agravo interno conhecido e provido, para
anular a sentença objurgada e determinar o regular prosseguimento do feito executivo na origem
. (Data:
22/Aug/2024
- Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5000240-22.2018.8.08.0050 - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL) (destaquei)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO NA FORMA DO ART. 924, IV, CPC. PROVIDÊNCIA DE DESISTIR OU NÃO DA EXECUÇÃO FISCAL COMPETE AO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, ALTERANDO A DECISÃO MONOCRÁTICA, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1.
Art. 2º, da Lei 2.952/2018, do Município de Viana, que prevê que “fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta Lei.”. 2. A providência de desistir ou não da execução fiscal compete ao próprio Município, no exercício do seu poder discricionário, após análise de conveniência e oportunidade. 3.
Não caberia ao Poder Judiciário adotar tal providência de ofício, sem provocação da parte interessada, incorrendo, destarte, em error in procedendo, passível de anulação por parte deste Juízo ad quem
. 4. Agravo interno provido, por maioria de votos, para, reformando a decisão monocrática, dar provimento à apelação e, consequentemente, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. (Data:
19/Aug/2024
- Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5000106-97.2015.8.08.0050 - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal) (destaquei)

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VIOLAÇÃO AO ART. 10, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1)
Conforme entendimento consagrado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, não incumbe ao Judiciário, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório
. 2) Nos termos da Súmula nº 452 do STJ, a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da administração, vedada a atuação judicial de ofício. Violação do princípio constitucional da inafastabilidade da prestação jurisdicional, ante o interesse público e a indisponibilidade de valores do erário. 3)
A legislação local (Lei Municipal n.º 2.952/18), no “caput” do art. 1º, imputou ao Município de Viana a escolha pelo ajuizamento de execução fiscal abaixo do patamar legal estabelecido (R$2.500,00) e no §3º do art. 1º dispôs que não será nem mesmo possível a dispensa no ajuizamento da execução caso o mesmo devedor tenha débitos de mesma natureza cujo valor somado ultrapasse o parâmetro mencionado. E, na situação vertente, o Município apelante traz no id 3938683 certidão de débitos de IPTU em nome do apelado que totaliza a importância de R$7.348,41 (sete mil trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos).
4)
Incorre em ‘erro in procedendo’, o Magistrado que extingue o feito sem resolução do mérito, pelo fato de o valor principal originário do débito objeto da presente ação ser inferior ao patamar mínimo fixado na referida legislação para o ajuizamento das ações de execução fiscal municipal, sem antes oportunizar a manifestação do exequente, acerca do valor mínimo para ajuizamento das ações de execução fiscal, de modo que a desconstituição da sentença é medida que se impõe também por esse fundamento.
5) Recurso de apelação conhecido e provido, para anular a sentença objurgada, lançada no id 3938679, e determinar o regular prosseguimento do feito executivo na origem (TJES, Apelação n.º 5001244-02.2015.8.08.0050, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 29/03/2023). (destaquei)

Acerca do tema colaciono, ainda, julgados de outros Tribunais pátrios:

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL
. [...] EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração [...], vedada a atuação judicial de ofício (Súmula nº 452/STJ)
. 4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal (TJTO; AC 0002396-84.2022.8.27.2706; Relator: Des. Marco Anthony Steveson Villas Boas; Segunda Câmara Cível; J 15/02/2023; DJTO 09/03/2023).

APELAÇÃO.
Execução fiscal. Extinção do feito em razão do valor irrisório. Direito subjetivo de ação. Inexistência de restrição legal quanto ao valor mínimo para cobrança de crédito tributário. CF, art. 5º, itens XXXV e STJ, Súmula nº 452. Sentença anulada.
Recurso provido (TJSP; AC 1502901-56.2018.8.26.0511; Ac. 16512475; Relator: Des. Octavio Machado de Barros; Décima Quarta Câmara de Direito Público; J 01/03/2023).

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL
. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ARTIGO 485, VI, DO CPC) POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, EM RAZÃO DO VALOR COBRADO NÃO ULTRAPASSAR TETO MÍNIMO OU SER INSIGNIFICANTE, RESTANDO DEMONSTRADA A FALTA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE O CUSTO DO PROCESSO E O BENEFÍCIO DO CRÉDITO EXEQUENDO. Sentença que contraria os artigos 150, §6º, da CF, 141 e 172 do CTN, e 1º e 2º, §1º, da LEF. Súmula nº 452 do STJ:
A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da administração [...], vedada a atuação judicial de ofício. Violação do princípio constitucional da inafastabilidade da prestação jurisdicional, ante o interesse público e a indisponibilidade de valores do erário. Recurso de apelação provido
. Sentença anulada com o prosseguimento da execução fiscal (TJSP; AC 1502714-48.2018.8.26.0511; Ac. 16508292; Relator: Des. Fernando Figueiredo Bartoletti; Décima Oitava Câmara de Direito Público; J 28/02/2023; DJESP 03/03/2023).

“[...] incorre em ‘erro in procedendo’, o Magistrado que extingue o feito sem resolução do mérito, pelo fato de o valor principal originário do débito objeto da presente ação ser inferior ao patamar mínimo fixado na referida legislação para o ajuizamento das ações de execução fiscal municipal, sem antes oportunizar a manifestação [do exequente] [...], acerca do valor mínimo para ajuizamento das ações de execução fiscal [...], de modo que a desconstituição da sentença é medida que se impõe [também por esse fundamento]
[...]” (TJTO; AC 0007428-70.2022.8.27.2706; Relator: Des. Marco Anthony Steveson Villas Boas; Segunda Câmara Cível; J 15/02/2023; DJTO 09/03/2023). (destaquei)

Em tempo,
reputo relevante destacar que o julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal não tem o condão de alterar o entendimento que estou a externar
. Senão, vejamos as teses fixadas:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Como se depreende, a despeito de o item 1 considerar legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, as mencionadas teses devem ser lidas conjuntamente.

Assim, entendo que, considerando a disposição do item 2, para extinção das execuções fiscais de baixo valor, é imprescindível que antes seja viabilizado ao ente público exequente a adoção de providências cumulativas, quais sejam: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Nesse sentido, acrescento, ainda, que o item 3 permite a adoção das medidas constantes do item 2 inclusive para as execuções fiscais em curso.

Por isso, a meu ver, o caso é de anulação da sentença, considerando que o Município exequente agravante ainda não adotou as providências administrativas exigidas no item 2 do Tema n.º 1.184, do STF.

Logo, de rigor, reitero, a anulação do
decisum,
com o regular prosseguimento do feito na origem, determinando-se que o Juízo “a quo” observe as medidas fixadas no Tema n.º 1.184, do STF, em especial aquelas constantes do item 2 para que, se assim não proceder o exequente, possa aplicar a tese delimitada no item 1.

Diante do exposto, rogando vênia ao Ilte. Relator e Desembargadores que eventualmente comunguem de entendimento diverso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença objurgada e determinar o regular prosseguimento do feito executivo na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO DO RELATOR

(DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA)

Conforme relatado, trata-se de Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
contra a sentença ID 6791404, proferida Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana, que, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC/15 c/c art. 1º da Lei Municipal nº 2.952/18, extinguiu a Execução Fiscal ajuizada em face de
ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA.

O ente Municipal sustenta em suas razões ID 6827698, em resumo, o ente público apelante alega que: (i) a sentença incorreu em flagrante
error in judicando
, pois o Juízo utilizou como principal fundamento para a extinção do feito matéria a respeito da qual não poderia decidir de ofício (direito da Fazenda Pública de dispensar cobrança judicial de tributo em razão do valor), uma vez que somente ao Poder Executivo incumbe a aferição da conveniência e oportunidade para exigência de crédito fiscal, e que (ii) a legislação na qual se baseou o Magistrado para proferir a r. sentença é posterior ao ajuizamento da execução fiscal, não podendo, por consequência lógica, ser utilizada como fundamento de dispensa de ajuizamento da execução com base no valor, dado que ao tempo do ajuizamento, tal regramento sequer existia.

Após a distribuição do presente apelo, foi proferido o Despacho ID 7576105 determinando a intimação do Município para se manifestar sobre
o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em regime de repercussão geral (Tema 1184), na data de 19/12/2023, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, e, ainda, a publicação da Resolução nº 547 pelo Conselho Nacional de Justiça em 22/02/2024
.

O ente público se manifestou em ID 8074273 requerendo a anulação da sentença apelada para que seja assegurada a correta interpretação do Tema 1.184/STF.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A
sentença apelada extinguiu execução fiscal ajuizada na origem, ao argumento de
que a Lei nº 3.190/2021, que alterou a redação da Lei nº 2.952/2018, dispensou a municipalidade do ajuizamento de execuções fiscais no valor igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), bem como que o ente ora apelante não apresentou elemento “que ateste elevado potencial de recuperabilidade do crédito, ou outra necessidade devidamente motivada”, razão pela qual extinguiu a execução fiscal.

Acerca do tema, era firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que leis estaduais e municipais que autorizam o ente estatal a desistir de demandas fiscais de baixo valor econômico criam apenas uma faculdade para o Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário declarar, de ofício, a desistência da Ação de Execução Fiscal ou, como no caso, a renúncia a crédito fiscal.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, então, em 19.12.2023, na ocasião do julgamento do RE nº 1355208 (Tema nº 1184 da repercussão geral), concluiu, à luz do princípio constitucional da eficiência administrativa, que não é razoável sobrecarregar o Poder Judiciário com ações de execução fiscal, sendo que muitos desses créditos podem ser recuperados pelo Município por meio de medidas extrajudiciais de cobrança. Veja-se a tese firmada:

“1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa
, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

A partir de tal julgamento, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, a qual instituiu medidas na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário que se coadunem com a eficiência. Confira-se:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º.
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º.
Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

[...]

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

[...]

Art. 4º. Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas Prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Considerando os parâmetros firmados pelo STF e pelo CNJ, é de se concluir que a sentença de extinção da execução fiscal deve ser mantida, pois foi proferida de acordo com os critérios acima delineados, a saber, (i) a CDA nº 0034570/2015, objeto da execução fiscal, perfazia o valor de R$ 1.255,40, à época do ajuizamento da execução em 22/03/16 (art. 1º, §1º, parte inicial, da Resolução) e, ainda, (ii) a inexistência de movimentação útil, considerando-se, ainda, que, desde o ajuizamento em 2016 não houve a citação do executado e nem a localização de bens penhoráveis (art. 1º, §1º, parte final da Resolução).

Sendo apreciado o presente feito sob a ótica do Tema 1.184 do STF, de observância obrigatória (art. 927, III do CPC), despicienda a análise da (ir)retroatividade da Lei Municipal nº 3.190/2021.

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, tendo em vista que não foram arbitrados honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)

Eminentes Pares,

Por incidência da técnica de julgamento estendido, prevista no art. 942 do CPC, os autos me vieram conclusos, diante da divergência instaurada acerca da existência de
error in procedendo
na extinção, sem resolução do mérito, do feito executivo fiscal de origem, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, dado o reduzido crédito exequendo, cujo valor é inferior àquele previsto na Lei Municipal nº 3.190/2021.

O Eminente Relator, Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, votou pelo desprovimento do recurso do ente municipal, ante a consonância da sentença
ao precedente firmado no Tema nº 1184 do STF e à Resolução nº 547/2024 do CNJ
, que determina a extinção dos feitos executivos fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando não haja movimentação útil há mais de um ano, sem citação ou localização de bens penhoráveis.

Inaugurando divergência, a Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA -
acompanhada pelo Eminente Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA
- votou pelo provimento do recurso, com amparo na 3ª das Teses fixadas pelo Pretório Excelso no Tema Repetitivo nº 1184, segundo a qual “
o trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
".

Entendeu, assim, no voto divergente, que “
é de anulação da sentença, considerando que o Município [apelante] ainda não adotou as providências administrativas exigidas no item 2 do Tema n.º 1.184, do STF
”.

Pois bem.

Sem mais delongas, após a análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais, respeitosamente,
acompanho a divergência

instaurada pela Eminente
Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
.

E isso porque, em que pese ser o crédito exequendo, efetivamente, inferior ao patamar mínimo estabelecido pelo CNJ e pela Lei Municipal nº 2.952/2018, alterada pela Lei nº 3.190/2021 para o ajuizamento da execução fiscal, foi inobservada a “
imprescindibilidade de, antes da prolação da sentença, ser viabilizado ao Ente Público exequente a adoção de providências cumulativas, quais sejam, a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa ou protesto do título
”, o que se aplica, inclusive, às demandas fiscais em curso (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001523-16.2012.8.08.0006, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2º Câmara Cível, j. em 24/07/2024).

Assim, rogando vênia ao Eminente Relator,
acompanho a divergência
, para dar provimento ao apelo cível, anulando a r. sentença e determinando o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora